Tribunal: TJDFT
Processo: 0747835-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747835-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO SCP, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER AGRAVADO: ALEXANDRE CHOUCATE NETO, ANAIDE CARVALHO DE QUEIROZ D E S P A C H O O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição. Assim, intime-se a parte agravante a comprovar a sua situação de miserabilidade apta ao deferimento da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, ou recolher o preparo recursal. Após, venham os autos conclusos. I. Brasília, sexta-feira, 6 de novembro de 2020, às 23h48min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator